Tribunal: STJ
Processo: 5007162-82.2022.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2024803 - RS (2022/0280508-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: LUIS FELIPE VOGT
ADVOGADOS
: HUMBERTO LODI CHAVES - RS063524
PATRICIA DUARTE MACIEL - RS081240
RECORRIDO
: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
REPR. POR
: LUDMILA
RODRIGUES
FERNANDES
BITTENCOURT
-
LIQUIDANTE
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
SOC. de ADV
: OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. SEGUROS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 284/STF.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal seria
objeto de interpretação divergente. Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
07/10/2025
13/10/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 21acbc12-4c65-4a3f-9e02-47b6deb380b0

RECURSO ESPECIAL No 2024803 - RS (2022/0280508-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: LUIS FELIPE VOGT
ADVOGADOS
: HUMBERTO LODI CHAVES - RS063524
PATRICIA DUARTE MACIEL - RS081240
RECORRIDO
: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
REPR. POR
: LUDMILA
RODRIGUES
FERNANDES
BITTENCOURT
-
LIQUIDANTE
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
SOC. de ADV
: OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. SEGUROS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 284/STF.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal seria
objeto de interpretação divergente. Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUIS FELIPE VOGT, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGUROS.
SEGURO
DE
VEÍCULO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO À GBOEX EM FACE DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA
CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A empresa
GBOEX é entidade aberta de previdência privada e não seguradora, motivo
pelo qual a responsabilidade pelo pagamento do capital segurado é da
seguradora Confiança Companhia de Seguros, a quem foram repassados os
valores para satisfação das coberturas pactuadas. 2. Ademais, consoante o
disposto no § 5o do art. 513 do CPC, “O cumprimento da sentença não
poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável
que não tiver participado da fase de conhecimento”. 3. Embora a GBOEX
faça parte do mesmo grupo econômico da executada Confiança Companhia
de Seguros, não há como reconhecer a solidariedade entre elas, razão pela
qual não se pode admitir que a execução tenha prosseguimento em face
dela, sendo descabido o redirecionamento. NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO." (e-STJ fls. 55).
Documento eletrônico VDA50566464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:49
Código de Controle do Documento: 2469a9de-765d-47eb-b800-7653a4fb1a54

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 90/94).
Em suas razões, o recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) art. 489 do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do acórdão
recorrido por deficiência de fundamentação; e
(ii) art. 1.022 do Código de Processo Civil – porque o acórdão combatido
teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos
relevantes da demanda suscitados nos embargos declaratórios.
Sustenta, ainda, desconformidade com o entendimento desta Corte
Superior, no que se refere à aplicação da teoria da aparência, como fundamento para
a aplicação da solidariedade entre empresas do mesmo conglomerado econômico, de
modo que a GBOEX (acionista majoritária e controladora), deveria responder em
conjunto com a Confiança Companhia de Seguros (em liquidação extrajudicial).
Contrarrazões às e-STJ fls. 169/175.
Em petição incidental (Pet no 00848944/2025), GBOEX - GRÊMIO
BENEFICENTE requer seu ingresso na condição de terceiro interessado, porquanto
eventual provimento do presente recurso produziria efeitos diretos em sua esfera
jurídica.
É o relatório.
VOTO
De início, defiro o ingresso requerido às e-STJ fls. 203/308 da GBOEX -
GRÊMIO BENEFICENTE como terceira interessada.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
ilegitimidade passiva da interessada GBOEX - GRÊMIO BENEFICENTE, concluindo
pelo indeferimento do redirecionamento do cumprimento de sentença, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Inicialmente, ressalto que a empresa GBOEX - Grêmio
Beneficente -, de fato, integra o mesmo grupo econômico da seguradora
Confiança Companhia de Seguros, porém, essa situação, por si só, não
autoriza o redirecionamento da execução ou significa que esta seja a
verdadeira responsável pelo pagamento dos contratos de seguro.
Ressalto o disposto no § 5o do art. 513 do CPC, segundo o qual “
O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do
coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de
conhecimento”.
Ademais, a empresa GBOEX é entidade aberta de previdência
privada e não seguradora, motivo pelo qual a responsabilidade pelo
pagamento do capital segurado é da seguradora Confiança Companhia de
Seguros, a quem foram repassados os valores para satisfação das
coberturas pactuadas.
Embora a GBOEX faça parte do mesmo grupo econômico da
executada Confiança Companhia de Seguros, não há como reconhecer a
solidariedade entre elas, razão pela qual não se pode admitir que a execução
tenha prosseguimento em face dela.
Documento eletrônico VDA50566464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:49
Código de Controle do Documento: 2469a9de-765d-47eb-b800-7653a4fb1a54

Além disso, não estão presentes os elementos formais e materiais
que possibilitem o reconhecimento da desconsideração da personalidade
jurídica a ensejar sua responsabilidade.
Cumpre ressaltar que a condenação foi dirigida à Confiança
Companhia de Seguros, com quem o contrato de seguro foi firmado, sendo a
seguradora quem apresentou contestação na lide originária." (e-STJ fls. 58).

Não há que se falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de
o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
Documento eletrônico VDA50566464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:49
Código de Controle do Documento: 2469a9de-765d-47eb-b800-7653a4fb1a54

a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que se refere à aplicação da teoria da aparência, verifica-se que o
recurso especial não aponto dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de
interpretação jurisprudencial divergente.
Assim, uma vez que as razões de recurso especial não trazem a indicação
de dispositivo de lei federal, com demonstração da eventual ofensa à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF, a
inviabilizar o conhecimento do recurso também pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
EM QUE SE FUNDA O RECURSO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE
APONTAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO OU OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO
DISSONANTE.
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
NOTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA NÃO
EVIDENCIADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. É plenamente cabível a aplicação analógica, por esta Corte Superior, do
enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A recorrente não indicou, no apelo especial, a alínea do dispositivo
constitucional na qual se fundamenta o reclamo, circunstância que impede o
seu conhecimento, segundo o teor do verbete sumular n. 284/STF.
3. Para o cabimento do recurso especial, é imprescindível que sejam
apontados, de forma clara, os preceitos legais objeto de ofensa ou
interpretação dissentânea, sob pena de inadmissão. Incidência do
.
enunciado n. 284 da Súmula da Suprema Corte
4. A divergência jurisprudencial apontada não é notória, razão pela
qual não há falar em flexibilização da exigência de indicação do
.
dispositivo legal objeto de interpretação dissonante
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de
que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de
danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em
patamar irrisório ou excessivo.
6. No feito em análise, a quantia indenizatória não pode ser considerada
exorbitante, de modo que a sua revisão demandaria o reexame de fatos e
provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n.
7 da Súmula do STJ.
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.824.850/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
– grifou-se)
15/6/2021
21/6/2021

Ademais, deve-se destacar que o acórdão recorrido não se manifestou no
que se refere à eventual aplicação da legislação consumerista à hipótese dos autos, e
esse debate não foi provocado na via dos aclaratórios.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:49
Código de Controle do Documento: 2469a9de-765d-47eb-b800-7653a4fb1a54

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.024.803 / RS
Número Registro: 2022/0280508-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001113920218210021 50071628220228217000 5007162822022821700050001113920218210021
50158919720228217000 50726441120218217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS FELIPE VOGT
ADVOGADOS
: HUMBERTO LODI CHAVES - RS063524
PATRICIA DUARTE MACIEL - RS081240
RECORRIDO
: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
REPR. POR
: LUDMILA RODRIGUES FERNANDES BITTENCOURT -
LIQUIDANTE
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
SOC. de ADV.
OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA51383284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:57
Código de Controle do Documento: 552aac5d-0d62-441b-90dc-1c373dbf080d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:57
Código de Controle do Documento: 552aac5d-0d62-441b-90dc-1c373dbf080d